Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734905-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE LICARIAO NUNES AGRAVADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Valores Depositados em Conta Digital – Saque – Impossibilidade – Necessidade de Análise de Provas – Mecanismo de Segurança - Probabilidade de Direito Ausente – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada pelo autor, para negar a liberação de valores atualmente depositados em conta corrente na plataforma da recorrida. Segundo o agravante, os valores devem ser liberados pois a plataforma não prevê os mesmos sistemas de segurança para a utilização de outros serviços (os quais, inclusive, são debitados da quantia atualmente bloqueada). Aduz, ainda, que a tutela requerida se mostra urgente, pois os valores são essenciais à sua subsistência. Acrescenta que a quantia estava anteriormente investida e, agora, o autor está perdendo seus lucros. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, ao menos em um juízo de cognição sumária, não está demonstrado que o autor cumpriu o requisito necessário para liberação dos valores, vale dizer, não é possível afirmar, nesse momento processual, que houve a efetiva apresentação de documento de identidade original, e não impresso. Anoto que a questão exige o revolvimento de provas, o que afasta a probabilidade de direito necessária a concessão da liminar. Portanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade direito necessária à concessão da tutela antecipada. Vale ressaltar que a exigência de apresentação de documento original caracteriza medida de segurança proporcional e razoável a ser adotada pela plataforma recorrida. Demais, a exigência feita perante o recorrente apenas demonstra um tratamento isonômico em face de todos os usuários do serviço. Demais, o agravante alega que a liberação dos valores é urgente pois eles seriam utilizados para a sua própria subsistência. Entretanto, não há qualquer demonstração da veracidade dessa alegação. Não é possível afirmar, nesse momento, se o recorrente está desempregado e utilizaria esses valores para o pagamento de suas contas pessoais, ou se utilizaria parte da quantia para suprir seus gastos mensais. Essa questão poderia ser facilmente comprovada com cópia do seu contracheque acompanhada de comprovantes de gastos mensais, como, por exemplo, extratos de cartão de crédito ou de movimentação bancária. Repito, não existe qualquer prova nesse sentido nestes autos. Tampouco existe urgência quanto à suposta perda de lucros em investimentos, pois o dinheiro poderia ser reinvestido dentro da plataforma. O mecanismo de segurança afasta apenas a movimentação com caráter mais severo e irreversível: o saque. Nesse contexto, vislumbro ser possível aguardar o exercício do contraditório e a análise colegiada da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se as partes Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator